Tribunal: STF
Processo: HC 69114
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
-  "Habeas  Corpus".  Nulidades  do  processo  que  não   se
verificam. Em se tratando de estupro, a não existência nos  autos  de
certidão de nascimento da vítima menor não e  causa  de  nulidade  do
processo, desde que inequivoco ser a vítima uma menina e ter ocorrido
violência real. Cerceamento de  defesa  não  comprovado.  Comarca  em
regime de exceção. Sentença  condenatória  prolatada  por  magistrado
designado para atuar no "Projeto Sentença Zero". Nulidade da sentença
que não e de reconhecer-se. "Habeas Corpus" indeferido.